Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-27.2012.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000312-27.2012.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: JUCILENE ANGELINO DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
MONICA SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. CONTRATO NULO QUE NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS E FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE
contra a sentença proferida pelo JUÍZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU, e que, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA promovida por
JUCILENE ANGELINO DA SILVA E OUTROS
, julgou parcialmente procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento de salários e FGTS a servidor contratado sem concurso público por ente municipal, cuja contratação se deu de forma irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária de servidor público sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula, por ausência de previsão legal específica, temporariedade justificada e excepcionalidade do interesse público, sendo vedada para serviços ordinários e permanentes.

4. A jurisprudência consolidada do STF, especialmente nos Temas 612 e 916, estabelece que, nos casos de contratações nulas, os únicos efeitos jurídicos válidos são o pagamento dos salários pelos serviços efetivamente prestados e o levantamento dos depósitos de FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990.

5. Verificada a prestação de serviço pela autora, mesmo diante da nulidade do contrato, mantém-se a obrigação do Município quanto aos pagamentos reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária realizada por ente público em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula de pleno direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, 85, §11, e 98, §3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2014; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000312-27.2012.8.05.0135
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE e como apelada JUCILENE ANGELINO DA SILVA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06